Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-50.2018.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recurso no: 1000167-50.2018.8.11.0078
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL
Recorrente: EVANILDA LEITE DE ALMEIDA
Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 01.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXISTÊNCIA E DE DÉBITO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA DOCUMENTAL FRÁGIL A SUSTENTAR A RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS COM DOIS PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência da inicial com condenação ao pagamento do pedido contraposto, multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios sucumbenciais.
Propósito recursal para julgar afastar as condenações impostas em primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar o débito inexistente e condenar a recorrida a indenizar a recorrente moralmente em R$ 14.310,00 (quatorze mil e trezentos e dez reais).
Lide firmada no sentido de inexistência de relação contratual e negativa do débito no valor de R$ 109,56 (cento e nove reais e cinquenta e seis centavos), com pedido de ressarcimento moral.
A parte recorrente afirma não ter contratado os serviços da recorrida, a empresa deixou de apresentar documentos que comprovem relação jurídica entre as partes.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos. Contudo, a comprovação deve ser hábil ao fim colimado e a existência de telas sistêmicas com dois pagamentos não é hábil a sustentar a relação contratual.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que atende ao princípio da razoabilidade.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar o débito inexistente e indenizar a parte recorrente moralmente no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EVANILDA LEITE DE ALMEIDA - CPF: 030.277.091-78 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020